Tribunal: CARF
Processo: 10860.722268/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.722268/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO MAXIMO PIMENTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação, cabendo ao contribuinte
apresentar provas hábeis e idôneas dos valores declarados. Em não sendo
comprovadas a legalidade das deduções efetuadas deve-se manter a glosa
efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 07/14 referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, em que foi
apurado imposto suplementar de R$ 3.571,23 sujeito à multa de ofício e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.722268/2011-91
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.061 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.722268/2011-91

- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício. Rendimento recebido de Fundação Valeparaibana de Ensino, no
montante de R$ 2.485,00, de acordo com DIRF informada pela fonte pagadora e
documento apresentado pelo contribuinte.
- Dedução Indevida com Dependentes, glosa do valor de R$ 1.584,60 uma vez que
Rosa Maria Frugoli da Silva apresentou declaração de ajuste anual em separado.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública,
glosa do valor de R$ 2.421,71. Valor da pensão alimentícia de acordo com comprovante
de pagamento apresentado pelo contribuinte.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 6.800,00.
Contribuinte não apresentou comprovantes do profissional Marcel Nemetala Gonçalves,
conforme solicitado em termo de intimação fiscal.
Cientificado do lançamento em 19/12/2011 (fl. 23), ingressou o contribuinte, em
22/12/2011, com a impugnação de fl. 02 na qual contesta a glosa de despesas médicas
com base nos documentos anexados. Concorda com a dedução indevida de dependentes
e com a omissão de rendimentos recebidos da Univap.
Em 24/02/2012 apresenta um aditamento à impugnação (fl. 29) alegando ter declarado
corretamente o pagamento de pensão alimentícia conforme sentença judicial que
estabelece que está obrigado a pagar 30% de seus rendimentos brutos, além de 30% de
todos os ganhos extras, tais como bolsas, salários, além do vínculo empregatício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração por informar os valores das deduções a
menor
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
d) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções efetuadas pelo contribuinte no exercício 2008.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.061 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.722268/2011-91

A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Da matéria não impugnada
O impugnante não contesta as infrações dedução indevida de dependentes e omissão de
rendimentos. Quanto à parcela não impugnada das infrações objeto do lançamento deve
ser aplicado o disposto no art. 58, do Decreto no 7.574/11:
Art. 58. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
Ou seja, a matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador e o crédito tributário correspondente configura-se
definitivamente constituído na esfera administrativa, sendo prontamente exigível.
Nesse sentido, verifico que já houve a transferência do crédito tributário correspondente
para processo de cobrança (fl. 82).
Da matéria impugnada
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada
ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art.
8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), bem como, naturalmente, a indicação dos
serviços, do valor pago e do beneficiário do serviço (paciente).
Imprescindível também a indicação do registro profissional nos recibos de despesas
médicas a fim de que seja identificada a especialização de seus emitentes e demonstrar
que esses estão devidamente habilitados para o exercício de suas atividades.
A responsabilidade pela apresentação dos documentos de acordo com as formalidades
legais é do contribuinte que pretende se beneficiar da dedução.
Em sua defesa, o contribuinte juntou os recibos de fls. 04/05 que não trazem informação
acerca do endereço do profissional, requisito legal para validade dos documentos como
já explicado, e que, portanto, não são hábeis e suficientes para o restabelecimento da
respectiva dedução.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia judicial, as condições para a
dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas no artigo 78 do
Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo 4.o, inciso II, da Lei n.o
9.250/1995, que determina que o pagamento tenha a natureza de alimentos, que sejam
fixados em decorrências das normas do Direito de Família, e que seu pagamento decorra
do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública (Código Civil, artigo 1.124-A).
Acrescente-se que o valor determinado em acordo judicial é o limite legal para a
dedução, sendo incabível a dedução de outros valores pagos por liberalidade do
contribuinte.
Além disso, a dedução está condicionada à comprovação de que o contribuinte realizou
efetivamente os pagamentos.
O contribuinte declarou o pagamento de pensão alimentícia a sua filha Maria Tereza
Boada, no valor de R$ 18.100,00 (fl. 19). Tendo em vista que, apesar de intimado por
duas vezes para a comprovação dos pagamentos de pensão alimentícia (fls. 92 e
108/109), o contribuinte somente apresentou comprovação do pagamento de R$
15.678,29 através da retenção dos seus rendimentos pela fonte pagadora Universidade
de Taubaté (fl. 113), foi efetuada a glosa da parcela não comprovada de R$ 2.421,71.
O contribuinte argumenta que o valor objeto de glosa está amparado por decisão judicial
e junta cópias do processo de separação judicial, já apresentadas à autoridade fiscal, em
que consta que, de fato, a determinação para que a pensão alimentícia incida no
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.061 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.722268/2011-91

percentual de 30% sobre seus vencimentos brutos junto a UNITAU, incluindo-se 13o
salários e férias, e, caso exerça atividades laborais em outras instituições, que seja
aplicado o mesmo critério para o pagamento da prestação alimentícia sobre as verbas
recebidas.
Não obstante, ainda que tenha declarado o recebimento de rendimentos de outras fontes
pagadoras, além de ter havido apuração de ofício de rendimentos do trabalho, o
contribuinte não logrou êxito em demonstrar a efetiva retenção de pensão alimentícia
por essas fontes pagadoras e nem mesmo que efetuou o pagamento diretamente à
beneficiária da pensão.
Assim, deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia.
Por todo o acima exposto, voto no sentido de que seja considerada improcedente a
impugnação, devendo ser mantido o crédito tributário.
Assinatura digital
Ana Lucia Menezes Araújo – Auditora-Fiscal da RFB - Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 157
DF CARF MF
Original